Tribunal: TJMT
Processo: 1012825-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012825-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), JULIA CARDOSO AMANCIO - CPF: 021.388.411-97 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), EVERTON CARLOS AMANCIO - CPF: 052.313.111-97 (AGRAVADO), H. C. A. - CPF: 106.306.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. A. - CPF: 113.458.481-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AGRAVANTE JOVEM COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de alimentos transitórios em seu favor, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, no bojo da ação de divórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão dos alimentos transitórios pleiteados pela agravante em face de seu ex-cônjuge, na forma de tutela provisória, considerando a natureza excepcional e transitória dos alimentos entre ex-cônjuges e a necessidade de comprovação da impossibilidade de autossustento.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e a impossibilidade de prover o próprio sustento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A agravante é jovem (24 anos), recém-formada em medicina veterinária, profissão que lhe confere qualificação técnica e possibilidade concreta de inserção no mercado de trabalho, tendo inclusive prestado serviços esporádicos em clínica veterinária após a separação, demonstrando sua capacidade laborativa.

5. A alegação de dedicação exclusiva aos cuidados do lar e das filhas durante o casamento, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de alimentos transitórios em sede de tutela provisória, especialmente considerando a juventude da requerente, sua formação acadêmica recente e comprovada capacidade laborativa.

6. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados de forma suficiente nos autos.

7. As provas existentes não são suficientes para amparar a pretensão recursal, sendo necessária dilação probatória para se inferir as reais condições da agravante, especialmente quanto à dependência econômica e impossibilidade de autossustento, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Os alimentos entre ex-cônjuges, de caráter excepcional e transitório, não devem ser concedidos em sede de tutela provisória quando o postulante possui juventude, qualificação profissional e capacidade laborativa demonstrada, sendo necessária dilação probatória para comprovação da efetiva impossibilidade de autossustento."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.695; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1062008/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/06/2017; TJ-MT, AI 1028123-08.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2024; TJ-MT, AI 10027738120248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
JULIA CARDOSO AMANCIO
contra decisão que indeferiu a concessão de alimentos transitórios à agravante, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT no bojo da ação de divórcio n. 1005275-30.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
EVERTON CARLOS AMANCIO
.

Alega a recorrente que é mulher de 24 anos, recém-formada em medicina veterinária, que, ao longo do casamento, sempre se dedicou integralmente ao cuidado do lar e das duas filhas menores do casal, Heloisa (4 anos) e Estela (3 anos), tendo abdicado de sua carreira profissional durante todo o matrimônio.

Em suas palavras, "
após a separação, passou a residir provisoriamente na casa de seus pais e também conviver na casa do atual namorado Raul, (conforme descrito no laudo psicossocial dos autos do processo de Alimentos e Guarda movido pelo Agravado anexo), não por conveniência, mas por absoluta ausência de meios para sustentar-se e prover moradia própria
."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a casa anteriormente ocupada pelo casal – bem comum – está na posse exclusiva do agravado, sem que houvesse ocorrido a partilha.

Sustenta ainda que, conforme consta no relatório interdisciplinar elaborado pela equipe técnica do Juízo em 11/03/2025, o agravado informou possuir renda mensal de R$ 10.000,00, oriunda do cargo de gerente financeiro exercido em uma churrascaria da capital, de propriedade de sua família.

Afirma estar desempregada, sem fonte de renda, tendo sido dispensada da clínica veterinária onde prestava serviços esporádicos. Argumenta ser a única responsável pelos cuidados integrais das filhas no turno matutino, já que a escola é apenas meio período, o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho.

Expõe que o genitor/agravado não realiza qualquer repasse de valor mensal para as filhas, limitando-se a pagar a escola.

Relata que em sua petição inicial, requereu alimentos transitórios no valor de R$ 3.500,00 por 12 meses, para prover sua subsistência mínima até sua inserção no mercado de trabalho e restabelecimento de vida, pedido este que foi indeferido pelo juízo de origem.

Requer a concessão de tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) para determinar que o agravado deposite alimentos transitórios no valor de
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), em favor da agravante, pelo prazo de 12 meses, a contar da decisão deste recurso. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, deferindo-se os alimentos transitórios no valor requerido. Requer, ainda, a concessão da Justiça Gratuita.

Houve análise da liminar recursal a qual restou indeferida. Deferiu-se o pedido de assistência judiciara (id. 282386886).

Contrarrazões constam em id. 285060970.

O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela falta de interesse público a justificar sua interferência (id. 290564359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
apresentado por
JULIA CARDOSO AMANCIO
contra decisão que indeferiu a concessão de alimentos transitórios à agravante, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT no bojo da ação de divórcio n. 1005275-30.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
EVERTON CARLOS AMANCIO
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão dos alimentos transitórios pleiteados pela agravante em face de seu ex-cônjuge, na forma de tutela provisória.

O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

Dos alimentos entre ex-cônjuges e seu caráter excepcional:

Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e a impossibilidade de prover o próprio sustento. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, que
a agravante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar alimentos à recorrente
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1062008 MG 2017/0042986-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (destaquei)

No caso em análise, a agravante é jovem (24 anos), recém-formada em medicina veterinária, profissão que lhe confere qualificação técnica e possibilidade concreta de inserção no mercado de trabalho. A própria agravante informa que, após a separação, chegou a prestar serviços esporádicos em uma clínica veterinária, o que demonstra sua capacidade laborativa.

Embora alegue que sempre se dedicou aos cuidados do lar e das filhas durante o casamento, abdicando de sua carreira profissional, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de alimentos transitórios em sede de tutela provisória, especialmente considerando sua juventude, formação acadêmica recente e comprovada capacidade laborativa.

Nesse sentido, destaco trecho de julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL –
FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
– MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência ( CC, art . 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante
( CC, art. 1.695)” . (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028123-08.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA E FILHA MENOR – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A NÃO FIXAÇÃO, POR ORA, DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-CÔNJUGE, ATÉ QUE SE TENHAM MAIORES ELEMENTOS ACERCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DO BINÔMIO ALIMENTAR
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS À FILHA MENOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA VINDICADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estatui o art. 1.566, III, do Código Civil, o dever de mútua assistência entre os cônjuges/conviventes, do qual decorre a obrigação alimentar resguardada pelo art . 1.694 do referido diploma legal, demandando para tanto a prova da necessidade de um e da possibilidade de outro.
Não comprovada a necessidade da ex-cônjuge em relação aos alimentos, bem como a sua dependência econômica, não se mostra cabível, neste momento procedimental, a fixação de pensionamento em seu favor. A pensão alimentícia em favor de filho menor deve ser fixada com observância ao princípio da proporcionalidade, levando em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027738120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

No caso, nos termos já antecipados na decisão que recebeu o presente recurso, não vislumbro, data vênia máxima, elementos suficientes a ensejar o acolhimento da irresignação recursal no ponto.

Não se verifica, por ora, lastro probatório robusto acerca da necessidade da agravante, pois se apresenta como médica veterinária e não demonstra a incapacidade oriunda do exercício profissional ou de impossibilidade prática da inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Da ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória:

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, as provas até então existentes não são suficientes a amparar a pretensão recursal, sendo necessária a dilação probatória para se inferir as reais condições em que está inserida a agravante, em especial no que diz respeito à dependência econômica e a possibilidade do agravado. Embora alegue estar desempregada e sem renda, os elementos constantes dos autos indicam que a agravante possui condições de se inserir no mercado de trabalho, dada sua juventude e qualificação profissional.

A alegação de que foi dispensada da clínica veterinária por não poder atender aos plantões de finais de semana em razão dos compromissos com as filhas não constitui impedimento definitivo para o exercício de atividade profissional, especialmente considerando a existência de outras possibilidades de atuação na área de medicina veterinária, compatíveis com sua condição de mãe e suas responsabilidades familiares.

Ademais, a própria agravante informa que as filhas estudam em meio período, o que lhe permitiria, em tese, exercer atividade profissional no contraturno escolar. As dificuldades alegadas, embora compreensíveis, não configuram, por si só, impossibilidade de autossustento a justificar a concessão de alimentos transitórios em sede de cognição sumária.

Ressalto que a questão demanda dilação probatória para melhor análise das condições pessoais da agravante, de suas reais necessidades e da efetiva impossibilidade de prover o próprio sustento, o que não é compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA .
ALIMENTOS QUE TEM CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. POSTULANTE ADVOGADA E APTA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ESTUDANTE DE CONCURSO. IRRELEVÂNCIA . EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓR
IA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I CASO EM EXAME: (...) 2. A controvérsia consiste em analisar o pedido de tutela de urgência, especificamente no que se refere ao pedido de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, indeferido na origem, de modo a averiguar se há, no caso em apreço, situação excepcional a justificar a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge. (...) 5 .
Na espécie, não restou demonstrado de forma clara se a requerente de fato não exerce atividade remunerada ou se é incapacitada para o trabalho, importando salientar que a dedicação aos estudos com a finalidade de passar em concurso público não impede o exercício da profissão.
TESE DO JULGAMENTO:
Inexistindo nos autos elementos contundentes que indiquem a incapacidade laboral da postulante, e tendo o agravado comprovado a divisão de bens e a ajuda financeira por um considerável período após a separação de fato, o indeferimento do pedido é medidda que se impõe
,
haja vista a necessidade de dilação probatória. (
Agravo de Instrumento - 0631409-63.2024 .8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 26/11/2024, data da publicação: 26/11/2024), Data de Julgamento: 26/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025